Tribunal: TJDFT
Processo: 0752579-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso. Alega que o recorrente não atribuiu valor à causa e devem ser aplicados os parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC.
2. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
3. A despeito da ausência de indicação do valor da causa pelo autor na petição inicial, o objeto dos autos é a declaração de nulidade do auto de infração no YE01883937, cujo valor corresponde a R$ 2.934,70 (ID 69000110).
4. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
6. Se o proveito econômico pretendido pelo recorrente vencido não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.